Tribunal: TCU
Processo: 001.277/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação total das despesas de contrato de repasse firmado para a implantação de usina de beneficiamento de castanha da Amazônia no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Mário José Chagas Paulain contra o Acórdão 3067/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em multa, em razão da impugnação total das despesas atinentes ao Contrato de Repasse 0197.568-05/2006, voltado à implantação de usina de beneficiamento de castanha da Amazônia no município de Nhamundá/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.